Tribunal: STF
Processo: Ext 812
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-27
Data de publicação: 2001-06-27

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA REPÚBLICA ARGENTINA.
PECULATO. PEDIDO EXTRADICIONAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS FORMAIS
PREVISTOS NO TRATADO DE EXTRADIÇÃO FIRMADO ENTRE O BRASIL E A
ARGENTINA E NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA. SÚMULA 421-STF. CÉDULA
DE IDENTIDADE PERMANENTE.
1.      O crime de subtração de verba pública, previsto no artigo
261 do Código Penal argentino, corresponde ao definido no artigo 312
do Código Penal brasileiro.
2.      O Supremo Tribunal Federal é apenas o Juízo de controle
da legalidade formal do pedido formulado pelo Estado requerente, não
lhe competindo discutir a procedência ou não da acusação contra o
extraditando. Precedentes.
3.      Não impede a extradição a circunstância de ser o
extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro (Súmula
421-STF).
4.      O fato de o extraditando ser portador de cédula de
identidade permanente não impede o ato extraditório. Precedente.
5.      Pedido de extradição deferido.